Tribunal: TJES
Processo: 5036046-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036046-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR ALVES BARBOSA COGO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e manteve a validade de ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante, sob o argumento de nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, ante a suposta ausência de notificação das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a regularidade do procedimento de notificação em processo administrativo para cassação de CNH, notadamente a validade da notificação por edital, quando as tentativas de cientificação por via postal se mostram infrutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, conforme o verbete da Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A notificação por edital é modalidade excepcional, admitida somente quando frustradas as tentativas de cientificação por via postal, em razão de ser desconhecido ou incerto o paradeiro do infrator.

5)
Os documentos juntados pelo DETRAN/ES demonstram o retorno das tentativas de notificação postal com as justificativas de "ausente", "não procurado" e "mudou-se".

6)
O apelante não comprovou o fato constitutivo do direito, conforme exige o inciso I do art. 373 do CPC, pois deixou de apresentar prova documental robusta, como comprovantes de residência contemporâneos aos fatos, que atestasse a permanência no endereço para o qual as notificações foram remetidas.

7)
A ausência de produção da prova mínima necessária para corroborar a tese e ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo que tornou regular a notificação por edital impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do processo administrativo para imposição de penalidade de trânsito depende da dupla notificação do infrator: da autuação e da aplicação da penalidade (Súmula 312/STJ).

2. A notificação por edital é medida excepcional, admitida somente após o esgotamento das tentativas de notificação postal, quando o infrator não é localizado no endereço constante nos registros do órgão de trânsito.

3. Compete ao impetrante, em mandado de segurança, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

4. A mera alegação de que o endereço cadastral estava correto, desacompanhada de prova documental contemporânea aos fatos, é insuficiente para invalidar a notificação por edital realizada após o retorno de correspondências com informações como "ausente", "não procurado" ou "mudou-se".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve mandado de segurança por meio do qual pretende o autor, ora apelante, a anulação do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo em vista a ausência de notificação das infrações de trânsito cometidas no período em que possuía a Permissão para Dirigir (PPD).

A sentença denegou a segurança, sob o fundamento de que o procedimento administrativo observou o itinerário legal, inclusive no que tange às notificações, e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, a qual não fora derruída pelo impetrante.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a regularidade do procedimento de notificação que culminou na penalidade de cassação da CNH do apelante e a consequente legalidade do ato administrativo impugnado.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no verbete da Súmula nº 312,
“no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”
.

A notificação por edital, por sua vez, é modalidade excepcional, admitida somente quando frustradas as tentativas de cientificação por via postal, em razão de ser desconhecido ou incerto o paradeiro do infrator.

No caso, observa-se que o apelante fundamenta a pretensão na tese de que seu endereço sempre esteve correto e atualizado junto ao órgão de trânsito, e que a devolução das correspondências se deu por falha no serviço de entrega, tornando nula a subsequente notificação por edital.

De fato, os documentos colacionados pelo próprio DETRAN/ES demonstram que as tentativas de notificação postal para o endereço cadastrado foram infrutíferas, com os A.R.'s retornando com as justificativas de "ausente", "não procurado" e, por fim, "mudou-se".

Ocorre, todavia, que o apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC), porquanto tenha deixado de apresentar qualquer prova documental robusta, tal como comprovantes de residência contemporâneos aos fatos (contas de água, energia, telefone ou outros), que atestassem de maneira inconteste a permanência no endereço para o qual as notificações foram remetidas.

Nesse contexto, não tendo o apelante produzido a prova mínima necessária para corroborar a tese e ilidir a presunção de validade do ato que tornou regular a notificação por edital, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a
nego
provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.